Tribunal: TJDFT
Processo: 0734747-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734747-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEANDRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME, LEANDRA RANGEL SCHWEICKARDT COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de LEANDRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA – ME e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há nenhum documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 87241306. (...)” Na origem, informa o exequente/agravante ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada, diante da falta de pagamento dos valores devidos. Sustenta ter requerido a consulta ao sistema SISBAJUD a fim de receber os valores devidos, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, bem como de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e realizada a consulta ao sistema SISBAJUD. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático das medidas pleiteadas esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da consulta pleiteada, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, verifico a presença dos requisitos, senão vejamos. De início, observo que o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD configura pedido de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, regido pelo art. 854 do Código de Processo Civil da seguinte forma: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. § 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade. § 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional. § 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz. § 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.” Em análise ao dispositivo legal transcrito, observa-se que o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD se condiciona ao mero requerimento da parte exequente. Nota-se que o dispositivo não impõe nenhum outro requisito para a realização da consulta, tampouco obsta sua reiteração. No caso dos autos, observo que o primeiro pedido de consulta ao sistema SISBAJUD formulado nos autos foi indeferido pela decisão agravada, sob o argumento de que não foram esgotados os meios para localização de bens em nome do executado. Entretanto, o exaurimento das diligências de localização de bens não configura requisito para a penhora de dinheiro, conforme fundamentado anteriormente. Ademais, a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, além de garantir maior efetividade e celeridade no processo de execução, evitando, muitas vezes, a adoção de outras medidas de menor efetividade e maior custo. Neste sentido se encontra a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que indefere consulta a tais sistemas. 2. No caso em análise, decorridos mais de três anos desde a última consulta realizada, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários fere o princípio da cooperação e da busca pela solução mais célere da execução. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1311451, 07060876120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS NO JUÍZO. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO PROVIDO. 1 - Os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, tais como SISBAJUD (antigo Bacenjud), RENAJUD, dentre outros, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, coadunando-se com o próprio postulado da cooperação, o qual estipula sua observância tanto pelas partes como o próprio Poder Judiciário. 2 - Compulsando os autos é fácil observar que a agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que lhe é devido, envidando esforços nesse sentido, restando demonstrado que exauriu suas diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, tanto que o Juiz de origem chegou a deferir, anteriormente, pesquisas junto aos sistemas de consulta de bens. 3 - Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levado em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de localização de bens do devedor, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1363718, 07082048820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 95957834 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora